Tribunal: TJES
Processo: 5004427-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004427-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP
AGRAVADO: TANIA MARIA POLEZE RODRIGUES - ME e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000427-58.2020
.8.08.0000

A
GVT
E
:
IMPERIAL MAQUINAS E REPRESENTAÇÃO LTDA

A
GV
D
AS
:

TANIA MARIA POLEZE RODRIGUES e OUTRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IMPERIAL MAQUINAS E REPRESENTAÇÃO LTDA, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que bloqueou seus ativos via BacenJud e indeferiu posteriormente seu pedido de desbloqueio.

Em suas razões, o recorrente sustenta que não participara do processo de conhecimento, logo não poderia sofrer qualquer constrição. Ventila, outrossim, que sequer fora intimado para cumprir voluntariamente a obrigação, o que era de rigor.

Inicialmente fora recebido o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 19 de março de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000427-58.2020
.8.08.0000

A
GVT
E
:
IMPERIAL MAQUINAS E REPRESENTAÇÃO LTDA

A
GV
D
AS
:

TANIA MARIA POLEZE RODRIGUES e OUTRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a aferir a juridicidade da decisão prolatada na instância originária que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos da empresa recorrente.

A recorrente ventila que não integrara a relação jurídica discutida nos autos, razão pela qual não poderia sofrer constrição de seu patrimônio.

Pelo que se pode colher dos autos, o magistrado singular assim procedeu por ter concluído que a recorrente seria de fato a empresa executada, ,embora ela estivesse sob novo nome fantasia.

Inicialmente entendi por bem receber o recurso apenas no efeito devolutivo, dada a existência de indícios de que se tratava da mesma pessoa jurídica ou, ao menos, caso de sucessão empresarial.

Neste momento, após o estabelecimento do contraditório regular nesta instância, entendo que o caso seja mesmo de improvimento do recurso.

E assim concluo porque de fato não há como entender que a recorrente seja terceira alheia a relação apontada pelas agravadas.

Pelo que se percebe do compulsar dos documentos apresentados, trata-se, embora com nome fantasia e inscrição diferentes, de empresa que possui similitude no quadro societário, estando composto por membros da mesma família, com atividade empresarial semelhante e utilizando os mesmos endereços.

Fora trazido ainda pelas recorridas as fotos dos cartões de visita da empresa executada e da recorrente, onde é possível comprovar que utilizam a mesma logomarca.

A similitude do nome fantasia é algo que também chama a atenção, uma vez que passara de “Imperial” para “Imperatriz”, situação que corrobora com o entendimento em desfavor da tese recursal.

Considerando esses fatos, entendo que agira com acerto o magistrado singular em determinar o bloqueio dos ativos da empresa para satisfazer a execução promovida pelas recorridas sem qualquer intimação prévia, máxime diante de condutas reiteradas da executada no sentido de ocultar seu patrimônio.

É preciso deixar assente que inobstante a execução deva ser processada de modo menos gravoso ao executado, não há como deixar de reconhecer que o objetivo deste tipo de procedimento é a satisfação do crédito perseguido, o qual não pode ser desprezado em prol do devedor.

Some-se a isso, o fato de que o magistrado singular, de forma cautelosa e em adstringência a situação que se apresentava, determinara apenas o bloqueio de ativos, sem proceder qualquer tipo de liberação de valor.

O art. 854 do Código de Processo Civil possibilita esse tipo de comando sem prévia intimação, senão vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Decerto que após olhar toda a argumentação recursal, não me parece que a parte recorrente possua juridicidade em suas alegações, mormente porque não trouxera qualquer argumento capaz de afastar a conclusão alcançada na origem.

Diante destes fundamentos é que conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo-se inalterado o comando judicial objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000427-58.2020
.8.08.0000

A
GVT
E
:
IMPERIAL MAQUINAS E REPRESENTAÇÃO LTDA

A
GV
D
AS
:

TANIA MARIA POLEZE RODRIGUES e OUTRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE ATIVOS – SUCESSÃO EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE VALORES – RECURSO IMPROVIDO.

I – Estando o julgador diante de situação que aponte a patente confusão patrimonial de empresas, com transferência de ativos financeiros e humanos entre elas, identidade de funcionários, locais de exercício mercantil, exploração de idêntica atividade empresarial e ainda com quadro societário formado por integrantes de um mesmo grupo familiar, não há que se falar em intimação prévia para proceder com o bloqueio de verbas via BacenJud com o objetivo de satisfazer crédito perseguido pela parte lesada.

II – Inexiste ofensa ao princípio do contraditório quando o julgador, sopesando a recalcitrância da parte executada, determina o bloqueio de ativos sem prévia intimação dela.

III – Inobstante a execução deva prosseguir de modo menos gravoso ao executado, não se pode perder de vista que o objetivo de tal procedimento é satisfazer o crédito perseguido.

IV – Sem a comprovação de que as empresas apontadas pela exequente não possuem qualquer ligação jurídico-empresarial, inviável o afastamento da decisão levada a efeito pelo magistrado fulcrada no poder geral de cautela e a eficiência da prestação jurisdicional.

V – Recurso improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.